Tribunal: TJDFT
Processo: 0752435-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEBITOS. VEÍCULO. ESPÓLIO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. CONDIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. NEGATIVA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Encontrando-se condicionada a homologação do acordo entabulado entre o autor e espólio réu à autorização do juízo do inventário que, por sua vez, nega o pedido em razão de interesse de incapaz, mostra-se legítimo o indeferimento da homologação pretendida.
2. A multa litigância de má-fé trata-se de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.